Tribunal: TJMT
Processo: 1031330-96.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031330-96.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO POR SUB-ROGAÇÃO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELOS DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – PROVA DO PAGAMENTO EXISTENTE NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - A responsabilidade civil da Concessionária de energia elétrica é objetiva e, antes de adentrar no mérito da perícia dos aparelhos, cabia-lhe comprovar que instalou na região em que o imóvel sinistrado se localiza qualquer equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança capaz de impedir a variação da tensão na rede.

2 - Ausente a prova de que a rede elétrica estava em bom funcionamento, bem como que equipamentos de estabilização estavam instalados na localidade residida pelo segurado, não é crível alegar cerceamento de defesa, sobretudo porque o procedimento administrativo realizado pela Seguradora é pautado na busca da verdade da origem do dano.

3 – No caso dos autos, o valor previsto na Apólice para o tipo de dano ocorrido, no montante de R$ 3.842,00 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais), foi depositado na Agência do Banco Bradesco n.º 5578, diretamente na Conta Corrente n.º 17.494-7, de titularidade do Segurado, sendo devido o reembolso à Seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
. em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 66867473, a qual manteve inalterada a sentença que julgou procedente o pedido de reembolso de indenização securitária formulado pelo
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
.

A Agravante aduz que a Seguradora Agravada não tem direito ao reembolso porque, para esse mister, era imprescindível da realização de prova oral e, também, porque deixou de
comprar que pagou

a verba indenizatória para o Segurado.

Em suma, a Agravante redarguiu a tese de que foi cerceada no direito de defesa e que não há comprovação da falha na prestação dos serviços de distribuição de energia elétrica, à míngua de precisão quanto ao momento e em quais condições climáticas ocorreram a propalada queda/oscilação de energia.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reconsideração do julgado e, alternativamente, o julgamento pelo Colegiado.

Sem contrarrazões, embora intimado para o ato.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
. recorreu da decisão unipessoal proferida no ID 66867473, alegando, mais uma vez, que foi cerceada no direito de defesa e que não há nos autos a prova concreta capaz de ratificar a sentença, que julgou procedente o pedido de reembolso de indenização securitária formulado pelo
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
.

Sem embargo à insatisfação da Agravante, as razões apresentadas deste recurso são repetições,
ipsis literis
, daquelas formuladas no apelo, as quais já foram analisadas e rechaçadas por esta Relatora.

Ausente elemento ou fato novo capaz de alterar o que ficou decidido, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. E, para evitar tautologia, transcrevo a decisão abaixo:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido de reembolso de indenização securitária formulado pelo
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
.

A Juíza sentenciante condenou a Apelante à restituição do valor de R$ 3.842,00 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais), corrigido pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, face o dano causado nos equipamentos elétricos do segurado
Acácio Lugli
.

Ao final, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 15% do valor da condenação.

Inconformada, a Apelante suscitou a
preliminar de nulidade
da sentença fundada na tese de que foi cerceada no direito de defesa. Isso porque, na sua visão, era necessária a realização de prova pericial nos equipamentos que a Seguradora Apelada aduz terem sido danificados em razão da queda/oscilação de energia elétrica.

Aduz que os documentos apresentados pela Apelada são prova unilateral, facilmente manipuláveis, e não têm o condão de fundamentar o pedido de reembolso.

No
mérito
, afirma que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a sua responsabilidade, consistente na falha da prestação dos serviços, e os danos causados nos bens duráveis do segurado
Acácio Lugli
.

Afirma que deveria ter sido notificada para participar do processo administrativo que gerou a ordem de cobertura securitária, pois teria a chance de periciar os bens danificados.

Arguiu que o laudo técnico é imprestável para subsidiar a decisão condenatória, uma vez que transcreveu apenas as declarações do segurado, sem especificar, no documento, o responsável pela emissão do expediente.

Sustentou, ainda, a ausência de prova do efetivo pagamento da indenização ao segurado, tendo sido juntado apenas o
print screen
da tela do sistema interno da Apelada, o que não se pode aceitar.

Com base nesses argumentos, a Apelante pugnou pela reforma da sentença e a improcedência do pedido inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 63222482.

Eis a síntese do necessário. Fundamento.

DECIDO
.

A matéria discutida nestes autos trata de responsabilidade civil, e não de contrato de seguro, nos termos do Verbete da Súmula do STF n.º 188, que assim diz: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”. Logo, tratando-se de assunto pacificado, passo a decidir o recurso monocraticamente.

Conforme já decidiu o STJ, a sub-rogação não restringe os direitos sub-rogados, já que a relação é extracontratual, consoante inteligência do art. 349 do CC. Além disso, no caso, aplicam-se as regras do CDC, incluindo prazo prescricional, máxime porque a relação jurídica entre os segurados e a concessionária de energia elétrica é de consumo.

No caso dos autos,
Acácio Lugli
celebrou com a Apelada o Contrato de Seguro de Residência, representado pela Apólice nº 017161, originária da Proposta 16075311, abrangendo a cobertura dos danos elétricos ao imóvel localizado na Rua das Mangueiras, Chácara Nossa Senhora, em Rondonópolis, com limite de indenização no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e com vigência de 01/03/2017 a 01/03/2018.

Prossegue na narrativa inicial dizendo que, em 20/05/2017, vários equipamentos elétricos que estavam no interior da residência do segurado foram danificados em virtude da oscilação da tensão da rede elétrica, dando causa à abertura do processo administrativo para pleitear a cobertura.

De acordo com a Seguradora, a empresa MT Segurança realizou a vistoria nos equipamentos e emitiu o laudo contendo o orçamento dos aparelhos queimados, que foram: 06 câmeras de circuito interno HD 720 P clear 3.6MM, gravador DVR AHD Clear 720P, 8 canais, fonte 12v, Vídeo Balun, Placa Monitor digital super speed 433 MHZ e interfone Líder 220v, no montante de R$ 4.520,00 (quatro mil quinhentos e vinte reais).

Decotada a importância da franquia – R$ 678,00 – a Seguradora indenizou o segurado na quantia de R$ 3.842,00 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais), a qual foi paga em
27/06/2017
diretamente na Conta Corrente n.º 17.494-7, Agência do Banco Bradesco n.º 5578.

Com a inicial vieram o Contrato de Seguro, a Apólice, o laudo emitido pela empresa MT Segurança, o parecer final da Seguradora atestando que danos advém da descarga/oscilação de energia elétrica e o comprovante de pagamento da indenização ao Segurado.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que acolheu o pedido de reembolso formulado pela Seguradora.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise da
PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL
, fundada na tese de que a Apelante foi cerceada no direito de defesa.

A Apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide obstou o seu direito de produzir a prova pericial nos equipamentos que a Seguradora aduz terem sido danificados em razão da queda/oscilação de energia elétrica.

Alega que o laudo existente nos autos foi confeccionado de forma unilateral e sequer foi assinado, tratando-se de documento facilmente manipulável, e que não têm o condão de fundamentar o pedido de reembolso.

Com efeito, o cerceamento do direito de defesa pressupõe obstáculo que o Juiz opõe ao litigante para impedir que pratique, ou sejam praticados, atos que lhe deem guarida aos seus interesses na lide, o que não ocorreu no caso concreto.

Não se pode olvidar que a responsabilidade civil da Apelante é objetiva e, antes de adentrar no mérito da perícia dos aparelhos, cabia à Concessionária de energia elétrica comprovar que instalou na região em que o imóvel sinistrado se localiza qualquer equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança capaz de impedir a variação da tensão na rede.

Na espécie, a Apelante se limitou em aduzir que os equipamentos que estavam no interior da residência do segurado em 20/05/2017 (data do sinistro) podem ter sido danificados por outro motivo, impugnando o laudo confeccionado por empresa especializada alheia à relação contratual do Seguro firmado entre a Apelante e o Segurado.

Inobstante isso, antes de mais nada, cabia à Apelante comprovar que, na região da Rua das Mangueiras, Chácara Nossa Senhora, em Rondonópolis, há equipamentos de segurança na rede de distribuição de energia elétrica, o que, certamente, exigiria da Seguradora a contraprova. Todavia, a Apelante quedou-se inerte.

De toda sorte, ausente a prova de que a rede elétrica estava em bom funcionamento, bem como que equipamentos de estabilização estavam instalados na localidade residida pelo segurado, não é crível alegar cerceamento de defesa, sobretudo porque o procedimento administrativo realizado pela Seguradora é pautado na busca da verdade da origem do dano.

Portanto, não vejo motivos para anular a sentença, razão porque
rejeito da preliminar
.

No
MÉRITO
, melhor sorte não assiste à Apelante.

Com efeito, é incontroverso que, à luz do art. 786 do Código Civil e do Verbete Sumular nº. 188 do STF, nos seguros de dano, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos limites do valor respectivo, assim como nos direitos, privilégios, garantias e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Também importa relembrar que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Concessionária de serviço público demonstrar qualquer excludente de responsabilidade civil que afastasse o nexo causal entre o fato e o dano suportado pelo Segurado, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC.

Ao contestar a demanda, a Apelante se limitou em afirmar que não poderia ser compelida ao pagamento da indenização, à míngua de prévio requerimento administrativo, além de os documentos juntados pela Seguradora Agravante ser unilateral, sem força probante para o mister do direito de regresso.

Sem embargo ao entendimento exposto, a Concessionária Apelante não produziu quaisquer das excludentes da responsabilidade civil, que são: inexistência de defeito na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a Seguradora Apelada foi acionada pelo segurado
Acácio Lugli
porque, em 20/05/2017, caiu forte chuva no Município de Rondonópolis, provocando a queima de diversos aparelhos elétricos em razão da sobrecarga na rede de distribuição, o que deu causa ao prejuízo no valor de R$ 4.520,00 (quatro mil quinhentos e vinte reais).

Como prova de que os equipamentos foram queimados em razão da descarga elétrica, a Segurada Apelada apresentou laudo técnico produzido pela empresa
MT Segurança
, CNPJ 21.303.438/0001-19.

Segundo o argumento da Seguradora, o valor previsto na Apólice para esse tipo de dano era de R$ 3.842,00 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais), sendo esse o montante indenizado ao Segurado, conforme comprovante de transferência realizada pela Agência do Banco Bradesco n.º 5578, diretamente na Conta Corrente n.º 17.494-7.

A efetivação do crédito está corroborada pela tela do sistema do Bradesco Seguros, a qual não possui máculas capazes de duvidar do pagamento.

Ora, o procedimento administrativo conduzido pela Seguradora foi isento de parcialidade, tanto que indenizou o segurado, o que dispensa a produção de prova pericial e autoriza a sub-rogação no valor indenizado.

Nota-se que, com a inicial, a Seguradora juntou a cópia integral do processo administrativo interno, que está instruído com o cadastro do segurado, a apólice do seguro, o laudo e o comprovante de pagamento da indenização, cujos documentos comprovam o nexo de causalidade, em especial o laudo confeccionado por empresa idônea, que não possui vínculo com as partes.

Por outro lado, pelo que se dessume do caderno eletrônico, repito, a Apelante não demonstrou quaisquer das hipóteses de excludentes da sua responsabilidade.

Dito de outro modo, era preciso que a Concessionária comprovasse, de forma efetiva e irresoluta, que a oscilação ou queda de energia se deu em virtude de fatores que escapassem a sua alçada; todavia, nada disso foi feito.

Para ilustrar que há entendimento dominante quanto ao tema e que esta decisão está em consonância com a jurisprudência, transcrevo o seguinte precedente desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
(TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 0042237.55.2014.8.11.0041 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 15/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018).

Portanto, demonstrada a má prestação do serviço da Concessionária, esta responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em razão dos serviços prestados, segundo inteligência do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal, uma vez que age por delegação do Poder Público concedente.

Está caracterizado o dever de indenizar, haja vista a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado, lembrando que é dispensável a existência de culpa.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso para manter inalterada a sentença que julgou procedente o pedido de reembolso formulado pela
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
.

De conseguinte, mantenho o ônus da sucumbência e majoro os honorários advocatícios em 17% do valor da condenação.

Intimem-se. Cumpra-se
.

Acerca do alegado cerceamento de defesa, foi dito na decisão objurgada que
este tem lugar quando o Juiz cria obstáculo ao litigante na prática de atos que lhe deem guarida aos seus interesses na lide, o que não ocorreu no caso concreto.

Considerando que a responsabilidade civil da Agravante é objetiva, antes de adentrar no mérito da perícia dos aparelhos, competia-lhe (Agravante) comprovar que instalou no local de situação do imóvel sinistrado equipamento de estabilização ou dispositivo de segurança capaz de impedir a variação da tensão na rede. Todavia, nada disso foi evidenciado nos autos.

Ora, se não há provas do bom funcionamento da rede de distribuição ou de que equipamentos de estabilização estavam instalados na localidade residida pelo segurado, não há falar em cerceamento de defesa, em especial porque o procedimento administrativo realizado pela Seguradora é pautado da lisura e na transparência.

Quanto à questão de fundo, a Agravante aduz que não há provas do efetivo pagamento da cobertura securitária. Todavia, o valor previsto na Apólice para o tipo de dano ocorrido, no montante de R$ 3.842,00 (três mil oitocentos e quarenta e dois reais), foi depositado na Agência do Banco Bradesco n.º 5578, diretamente na Conta Corrente n.º 17.494-7, de titularidade do Segurado.

Na espécie, o procedimento administrativo conduzido pela Seguradora foi isento de parcialidade, tanto que indenizou o segurado. A inicial foi instruída com o cadastro do segurado, a apólice do seguro, o laudo e o comprovante de pagamento da indenização, cujos documentos comprovam o nexo de causalidade, em especial o laudo confeccionado por empresa idônea, que não possui vínculo com as partes.

Repito: este recurso foi aviado por simples insatisfação da Agravante, estando ausente motivo capaz de alterar o que ficou decidido.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021